Tribunal: STF
Processo: AI 563376
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
        Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade,
 a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
 com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.